Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701490-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA BOLIVIA AGRAVADO: VELLUMA OLIVEIRA BORGES, JUAREZ SOUZA DO AMARAL FILHO, ELLEN CRISTINA OLIVEIRA ROCHA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHACARA BOLIVIA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no PJe 0703944-68.2022.8.07.0020, Cumprimento de Sentença. A agravante informa que é executada no feito original e realizou o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor do débito e apresentou proposta de acordo para parcelamento do saldo remanescente, nos termos do Art. 916 do CPC. As partes exequentes informaram que não aceitam a proposta de parcelamento do débito. Portanto, o cumprimento de sentença seguirá nos termos da decisão ID 161421365, dos autos originais. A agravante afirma que não tem condições de pagar o débito de uma vez. A decisão determinou o pagamento integral da dívida, bem como, o bloqueio de bens e valores havidos em nome da Agravante. A agravante não está se eximindo de efetuar o pagamento, porém, não tem condições de efetuar o pagamento integral. Requer a reforma da decisão. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que a agravante foi condenada ao pagamento de danos morais, sentença confirmada em sede de Recurso Inominado. Os argumentos da agravante deverão ser objeto de instrução processual. Entendo que a decisão do Juízo "a quo" foi acertada. Não resta configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento oportuno, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito